Tribunal: TJDFT
Processo: 0059939-92.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059939-92.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOAO BOSCO BARBOSA DE FARIA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 62054773), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 17768306. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007